Tribunal: STF
Processo: Rcl 37782
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, que impugna acórdão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, o qual negou provimento a agravo interno em face de decisão que negara seguimento a recurso extraordinário, com base no tema 810 da repercussão geral (autos nº 0044390-47.2010.8.26.0053). 
    2.  Os reclamantes, servidores públicos estaduais aposentados, narram que tiveram julgamento de procedência em face do Estado de São Paulo para receber gratificação, em razão da paridade entre servidores ativos e aposentados. Alegam, na presente reclamação, afronta ao julgado do Supremo Tribunal Federal no RE 870.947 (tema 810 da repercussão geral), quanto à atualização monetária das parcelas devidas. Afirmam equívoco nas decisões proferidas nos autos de origem, porquanto teriam feito incidir a TR, ao invés do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período anterior à expedição de precatório. 
    3. O pedido liminar foi deferido “para suspender a decisão reclamada” (doc. 14). As informações foram prestadas pela autoridade reclamada (doc. 16). 
    5. É o relatório. Decido o pedido. 
    6. Deixo de requisitar o parecer da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, RI/STF). 
    7. O Plenário desta Corte julgou parcialmente procedentes os pedidos nas ADIs 4.357 e 4.425, para declarar a inconstitucionalidade parcial das alterações realizadas pela EC nº 62/2009 no regime constitucional de precatórios. Entre aquelas disposições, considerou-se inválido o art. 100, § 12, da Constituição, sob o fundamento de que “o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período)”. Isto resultou na inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.
    8. Após o referido julgamento, inseguros quanto às normas a serem observadas, alguns Tribunais simplesmente paralisaram o pagamento de precatórios, à espera de um pronunciamento do STF acerca da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da EC nº 62/2009. Ao tomar ciência dessa informação, o Min. Luiz Fux proferiu a decisão que se alega violada, ordenando a retomada dos pagamentos, conforme a disciplina vigente até 14.03.2013, “respeitando-se a vinculação de receitas para fins de quitação da dívida pública, sob pena de sequestro”. A referida decisão foi referendada pelo Plenário em 24.10.2013. 
    9.  Inicialmente, concluí pela inaplicabilidade da suspensão dos efeitos do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 aos casos em que se discute a fixação de índices de correção monetária de débito ainda não inscrito em precatório. Não obstante, curvei-me à orientação adotada pelos demais membros desta Corte, que interpretavam a decisão paradigma no sentido de que estão vedadas, com efeitos vinculantes, todas as declarações de inconstitucionalidade do sistema instituído pela EC nº 62/2009 e pela Lei nº 11.960/2009, até que a Corte concluísse o julgamento da modulação dos efeitos das decisões tomadas nas referidas ações diretas. Nessa linha, confiram-se: RE 836.411-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 753.860-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 16.940 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 17.250, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 17.479, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 17.873-MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 17.613, Rel. Min. Dias Toffoli, entre outras. 
    10. Em 25.03.2015, foi concluído o julgamento da modulação dos efeitos das declarações de inconstitucionalidade realizadas nas ADIs 4.357 e 4.425. Na linha do que já vinha sendo decidido, o Plenário do STF assentou a sobrevida do modelo de pagamento de precatórios instituído pela EC nº 62/2009. No que tange aos critérios de correção monetária, manteve a eficácia da redação dada pela Lei nº 11.960/2009 ao art. 1º-F da Lei 9.494/1997, declarando-a incidente aos precatórios da Fazenda Pública até a data daquela sessão, observados, no entanto, quanto aos precatórios da Administração Pública federal, os critérios previstos no art. 27 da Lei nº 12.919/2013 e no art. 27 da Lei nº 13.080/2015. 
    11. Após a conclusão do referido julgamento, o Plenário reconheceu a repercussão geral da questão relativa à validade da incidência daqueles critérios de correção monetária e juros moratórios no período anterior à expedição de precatório, no RE 870.947 (Rel. Min. Luiz Fux, tema 810). O mérito desse tema foi julgado em 20.09.2017, tendo sido fixadas as seguintes teses: 
    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    12.  Saliente-se que o voto condutor do acórdão no RE 870.947, da lavra do Min. Luiz Fux, contém a seguinte observação: 
    “A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios ede condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide” 
    13. Acrescente-se que, embora o Min. Luiz Fux tenha atribuído efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos ao julgamento de mérito do RE 870.947, tal suspensão restou superada, em vista da conclusão de sua análise, em 03.10.2019. Foram rejeitados todos os pedidos, sem a modulação dos efeitos do julgamento de mérito. 
    14. Na presente reclamação, os autores sustentam que “o Tribunal a quo, ao determinar a aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária das parcelas devidas, contrariou a tese jurídica firmada no julgamento de mérito do recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral em questão”. Nada obstante tenham os reclamantes interposto RE para a aplicação da tese firmada em repercussão geral, tanto na decisão monocrática de admissibilidade (doc. 06, p. 52), quanto na decisão colegiada (doc. 06, p. 62-66), foi afastada a retratação do acórdão recorrido, sob a assertiva de estar aquela de acordo com a tese firmada pelo STF. Ocorre que uma leitura atenta dos autos aponta que no julgamento de segundo grau foi determinada a incidência de tese contrária. Confira-se: 
    “Ressalte-se que a decisão plenária de 25.03.15 da C. Suprema Corte delibera apenas sobre o regime de precatório. Quanto aos acréscimos – atualização monetária e juros moratório s- permanece a aplicabilidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e da Lei nº 11.960/09, pois a definição se encontra pendente em incidente de Repercussão Geral (Tema nº 810 do STF – atrelada ao RE 870947). Entendo, portanto, ser o caso de manter, a partir da vigÊncia, a aplicação da Lei nº 11.960/09, sem suspender fluência a partir de 25.03.1. (…) Assim, os cálculos deverão obedecer ao disposto na Lei nº 11.960/09 a partir de sua vigência (para cálculo e atualização monetária e juros) sem suspensão de fluência, até a expedição do requisitório” (doc. 5 – p. 24) 
    15.  Procede, portanto, a alegação de má aplicação do Tema 810 da repercussão geral (RE 870.947).
    16. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e art. 992 do CPC/15, julgo procedente em parte o pedido, para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto nos autos nº 0044390- 47.2010.8.26.0053, e determino que outra seja proferida pelo órgão reclamado com observância da tese firmada pelo Supremo no julgamento do RE 870.947 (Rel. Min. Luiz Fux, tema 810). Sem honorários, pois não houve efetivo contraditório.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 23 de março de 2020
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator